Tribunal: STF
Processo: Rcl 58101
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Presidente Prudente contra decisão proferida pelo Colégio Recursal, nos autos do Processo nº 1011704-07.2020.8.26.0482, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no RE nº 593.068, vinculado ao Tema nº 163 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que foi demandada pela beneficiária da decisão reclamada, a qual postulou 



    “a inclusão da vantagem denominada “gratificação de controlador orçamentário”, prevista na Lei Municipal nº 7.134/2010, na base de cálculo da contribuição previdenciária com o objetivo de que refletisse no cálculo de seus proventos de aposentadoria.”



    Prossegue discorrendo que



    “[a] demanda foi julgada procedente em primeiro grau. Eis o dispositivo da decisão: “JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro que a contribuição previdenciária tem que incidir sobre o valor que a parte autora recebe a título de “Gratificação Controlador Orçamentário” desde o início do pagamento da verba, uma vez que tal parcela integra a remuneração permanente a que ela faz jus, em contraprestação ao exercício do cargo de Controlador Orçamentário”. 



    Foi interposto recurso inominado postulando a reforma da sentença para improceder totalmente a demanda apontando violação à autoridade da decisão proferida no Tema 163 (RE nº 593068). O recurso foi desprovido sob o fundamento central de que a vantagem, sendo compreendida no conceito de vencimento, deve ser incluída na base de calculo da contribuição previdenciária. 



    Na sequência, o reclamante interpôs recurso extraordinário apontando a violação dos parágrafos 3º e 12º do artigo 40 e §11 do artigo 201 da Constituição Federal, já que contrariou a interpretação conferida aos dispositivos pelo STF no julgamento do Tema 163 da repercussão geral. 



    O recurso extraordinário foi inicialmente inadmitido. O agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi provido com a determinação de que a Turma Recursal aplica-se o tema 163 da repercussão geral. 



    Na sequência, a Presidência do Colégio Recursal de Presidente Prudente negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.040, I, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o tema 163 da repercussão geral (documento V). 



    Com fundamento no artigo 1.030, parágrafo 2º, c/c artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, e Resolução nº 754/2016, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, o reclamante interpôs agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário apontando, expressamente, que o acórdão impugnado estava em desconformidade com a orientação do STF contida no tema 163 da repercussão geral. 



    O agravo interno foi desprovido, sendo mantida a negativa de seguimento do recurso extraordinário.”



    O Município de Presidente Prudente aduz que a autoridade reclamada 



    “aplicou indevidamente a tese jurídica firmada no julgamento do tema 163 da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário 593068), eis que determinou a inclusão da gratificação de função denominada “gratificação de controlador orçamentário” na base de cálculo da contribuição previdenciária, sem haver previsão legal de sua incorporação aos proventos de aposentadoria.”



    Defende que



    “a inclusão de gratificação de função na base de cálculo da contribuição previdenciária somente seria cabível se aludida vantagem pudesse ser incorporada aos proventos da aposentadoria, o que não é o caso dos autos, eis que, conforme reconhecido no próprio acórdão, a legislação local indica que a vantagem não se incorpora aos vencimentos e, reflexamente, aos proventos.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite do Processo nº 1011704-07.2020.8.26.0482. No mérito, pede a cassação do ato reclamado a fim de que seja dado “provimento ao recurso inominado interposto na origem pelo reclamante julgando improcedente a demanda de inclusão da vantagem na base de cálculo da contribuição previdenciária.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso, aponta-se como ato reclamado o julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068 (Tema 163), no qual o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.



    Depreende-se do acórdão em recurso inominado que a autoridade reclamada, a partir da interpretação da Lei Complementar Municipal nº 106/2001 e da Lei Municipal nº 7.134/2010, assentou que a gratificação de controlador orçamentário “compõe os proventos do funcionário indicado, devendo ser descontada a contribuição previdenciária” (e-Doc 8, p. 5), confirmando, assim, sentença que julgara procedente o pedido para declarar que 



    “a contribuição previdenciária tem que incidir sobre o valor que a parte autora recebe a título de “Gratificação Controlador Orçamentário” desde o início do pagamento da verba, uma vez que tal parcela integra a remuneração permanente a que ela faz jus, em contraprestação ao exercício do cargo de Controlador Orçamentário.” (e-Doc 5, p. 5)



    Por oportuno, transcrevo trecho da sentença em que se consigna, a contrario sensu, a conformidade da tese firmada no julgado paradigma com a presente hipótese. Vide: 



    O pedido formulado merece albergamento já que a “Gratificação Controlador Orçamentário” a que ela faz jus, em contraprestação ao exercício do cargo de Controladora Orçamentária integra sua remuneração, não podendo a administração prejudicá-la em relação à sua proteção previdenciária deixando a verba em foco de fora do desconto previdenciário. 



    Diante da natureza desta gratificação, pouco importa se referida verba será ou não incorporada aos vencimentos da parte autora, já que efetivamente integra a sua remuneração e como tal deverá ser levada em conta no momento da concessão de sua aposentadoria. 



    Há de se considerar ainda que, pela própria natureza contributiva do sistema, somente aquilo que reflete no futuro e eventual benefício previdenciário pode, por lógica, ser alvo de contribuição previdenciária. 



    A “Gratificação Controlador Orçamentário” não se assemelha a outras verbas de natureza pro labore faciendo que além de não serem passíveis de incorporação se prestam tão somente a indenizar o servidor pela prestação do trabalho em condições específicas, como por exemplo, em condições insalubres, no período noturno e o serviço extraordinário.  Foi para situações dessa índole que o C. STF decidiu em caráter de repercussão geral o RE nº 593068/SC Tema 163, que não tem aplicação no caso vertente por não estarmos diante de verba de natureza indenizatória. (e-Doc 5, p. 2). (grifei).



    Contra o acórdão em recurso inominado foi interposto recurso extraordinário, chegando-se a controvérsia ao Supremo por meio do ARE nº 1.391.267, no qual a Presidência desta Corte determinou a devolução à origem para aplicação do Tema 163 da sistemática da repercussão geral.



    Em sede de agravo interno, a autoridade reclamada manteve a negativa de seguimento pelo aludido tema paradigma, consignado mais uma vez que



    “a lide tem por objeto verba incorporável aos proventos, ou seja, a gratificação de controlador orçamentário paga a servidora do Município de Presidente Prudente -SP, de natureza remuneratória, o que leva à inarredável conclusão de que deve mesmo incidir sobre ela a contribuição previdenciária, questão pacificada pelo STF.” (e-Doc 7, p. 10).



    Assim, verifica-se que para o deslinde da controvérsia, ou seja se houve ou não erronia na aplicação do Tema 163 RG ao presente caso, é imprescindível perquirir a natureza da “gratificação de controlador orçamentário”, prevista na Lei Municipal nº 7.134/10, e a sua habitualidade do pagamento para fins de incidência da contribuição previdenciária. Ocorre que tal juízo é vedado em sede de recurso extraordinário por não comportar análise de legislação local consoante a jurisprudência do Supremo em casos semelhantes ao presente. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.04.2020. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LC 432/85. SÚMULA 280 do STF. TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável. 3. Não incidência, no caso, do Tema 448 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 642.682-RG, da relatoria do Min. Cezar Peluso, no qual o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido da inconstitucionalidade da extensão aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela LCE 432/85, à luz do art. 40, § 8º, da CF, porquanto, não é desta questão que trata o aresto recorrido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração dos honorários advocatícios, eis que já fixados, na instância de origem, nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.(ARE 1246446 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe-290 de 10/12/2020) (grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1256745 AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria (Presidente), DJe de 26/06/2020 ). (grifei).



    Dessa perspectiva, entendo que não há teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral para se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 163.



     Assim, não configurada a teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente